Tribunal: TJES
Processo: 5002724-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002724-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVID DA SILVA BANDEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002724-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVID DA SILVA BANDEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICIDIO TENTADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que negou o pedido de liberdade provisória está amparada nos requisitos legais dos artigos 312 e 282, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo sua fundamentação suficiente. 2. Inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, pois a liberdade do Paciente representa risco às testemunhas e à ordem pública, dadas as ameaças supostamente proferidas pelo Paciente quando do flagrante. 3. Ordem denegada.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002724-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVID DA SILVA BANDEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Como relatado
, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEIVID DA SILVA BANDEIRA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade das provas produzidas, diante da violação de domicílio do paciente.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Primeiramente, ressalto que,
em consulta
aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente ostenta duas condenações – uma pela prática do crime de receptação e outra pela prática do crime de homicídio - (processos nº 0124561-81.2011.8.08.0012 e 0128219-16.2011.8.08.0012), além de responder a uma ação penal (Processo nº 0005682-66.2021.8.08.0012) pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Entendo que o fato do paciente figurar no rol de várias investigações demonstra que está justificada a segregação preventiva deste, mediante os requisitos que a legitimam, como único meio de preservar os valores jurídicos que a lei penal visa proteger.

Complementarmente, visando esclarecer os fatos que levaram ao decreto cautelar do paciente, destaco trecho de sua audiência custódia:

[...]
Conforme consta no APFD, policiais civis, em diligências visando efetuar cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar,
ao chegarem na residência objeto do mandado, foram recebidos pelos autuados, ocasião em que a autuada JAMILE afirmou que não iria permitir a entrada dos policiais civis no local. Após devida comunicação de existência do mandado judicial de busca e apreensão, os policiais civis ingressaram na residência e, em buscas pelo interior do imóvel, encontraram uma porção de maconha e vários pinos vazios, utilizados para acondicionar cocaína. Em buscas pelo quintal, os policiais civis localizaram farta quantidade de material entorpecente. Registra-se que, na totalidade, foi apreendido: 01 porção de maconha, aproximadamente 20g; 01 palito de maconha; 806 pedras de crack; 01 tablete de maconha, aproximadamente 900g; 01 sacola de cocaína, aproximadamente 230g; 197 buchas de maconha; 813 pinos de cocaína; 01 aparelho celular; 01 balança de precisão; 01 sacola contendo diversos “sacolés plásticos”,
utilizados no acondicionamento de entorpecentes; e 01 pacote contendo diversos pinos, utilizados para o acondicionamento de entorpecentes. [...]

Quanto à suposta ilegalidade da obtenção da prova do crime e violação de domicílio, faz-se necessário registrar que, em se tratando de crimes permanentes, como no caso do tráfico de drogas, a necessidade do mandado de prisão tem sido amplamente relativizada, seja pela doutrina, seja pela Jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.3. Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio (hotel) e ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.7. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (210 tabletes de cocaína com peso total de 227,70kg), para fixar a pena-base 1/2 acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento.8. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.9. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.10. Mantido o quantum da pena do acusado em patamar superior a 8 anos, inviável a fixação do regime diverso do fechado e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", e 44 do Código Penal.11. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Ressaltadas essas premissas e ante às peculiaridades apresentadas nos autos,
a meu juízo, entendo que dado o passado delitivo do paciente, bem como sua atual condição de investigado, há indícios suficientes de que este tem continuado a enveredar pelos caminhos do crime, fator consistente e necessário para que sua prisão preventiva seja decretada, em razão da garantia da ordem pública.

Ademais, no presente devemos seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal Justiça,
que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal.[...]
(AgRg no HC n. 787.387/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve se eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Observa-se, também,
conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada inocência do acusado, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria, denego a ordem.

É como voto.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.